Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751564-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição de ID 68113277 e documentos, noticiando a decretação de falência da agravante. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator